Tribunal: STF
Processo: AI 481584
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS 
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSFERÊNCIAS DE 
   MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO: MESMA TITULARIDADE. 
   NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO. 
1. A matéria constitucional contida no recurso 
   extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no 
   Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o 
   que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário 
   prequestionamento.
2. A observância pelos tribunais do princípio 
   constitucional da reserva de plenário, disposto no art. 97 da 
   Constituição da República, para declarar uma norma 
   inconstitucional, apenas se justifica se não houver decisão do 
   Supremo Tribunal Federal sobre a questão.